Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. ITCD. RECOLHIMENTO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TRIBUTOS. INCIDENTES. BENS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. PRÉVIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1074, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, entretanto, deve haver a comprovação do pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.